Tribunal: TJBA
Processo: 8035304-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035304-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAYLTON LUSTOSA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão de 1º grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de precatório, declarando extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento ou apelação contra tal decisão, analisando-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa os cálculos, fixa honorários advocatícios e determina a expedição de precatório encerra a execução, possuindo natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015.

O recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva quanto à via adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, em tais situações, o recurso cabível é a apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento (REsp 1.855.034/PA, AgInt no REsp 1.783.844/MG, AgInt no REsp 1.993.052/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos, fixa honorários e determina expedição de precatório, extinguindo a execução, possui natureza de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação.

A interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, a; CPC/2015, arts. 203, § 1º, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 2º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 26.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.993.052/MG, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.855.060/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10.08.2020, DJe 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035304-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HAYLTON LUSTOSA DE SOUZA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça